Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e reparação de dano moral. Tutela de urgência. Transferência de propriedade de veículo. Dilação probatória. Necessidade. Risco de irreversibilidade. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando, entre outras providências, compelir a ré-agravada a promover a transferência da propriedade do veículo adquirido pelo autor-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento da medida postulada.
III. Razões de decidir
3. Por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, para que possa, eventualmente, esclarecer os fatos.
4. A concessão de tutela de urgência para transferência imediata do veículo, além de potencialmente poder atingir terceiro de boa-fé, poderia resultar em situação irreversível.
5. No caso, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023.